Tribunal: TJMT
Processo: 1016410-07.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1016410-07.2021.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
IMPETRANTE: - DR. ERICK SILVA DIONISIO
PACIENTE: - WALTER YOSHIKAZU KOBAYASHI
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Erick Silva Dionísio, em favor de Walter Yoshiokazu Kobayashi, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n° 1004515-37.2021.8.11.0004.
Sustenta o impetrante, a ocorrência de cerceamento de defesa, argumentando, para tanto, que formulou pedido de produção de prova testemunhal com base nos novos fundamentos colhidos em AIJ, evento, em 11 de agosto de 2021, com supedâneo no princípio da ampla defesa e da busca da verdade real, insculpidos na Constituição Federal de 1988 em seu art. 5°, inciso LV, porém, referido pleito fora indeferido pelo juízo a quo em 19 de agosto, por estar precluso tal direito.
Afirma que “a fundamentação utilizada pelo magistrado de primeiro grau para denegar a oitiva da testemunha consubstancia-se, unicamente, no sentido do lapso oportuno da resposta à acusação”, sendo que, “mesmo tendo sido evidenciada a extrema e relevante necessidade de ouvir a testemunha, para que se possibilite a verdade real, o magistrado a quo denega de maneira genérica a respectiva oitiva”.
O impetrante assevera que a coação ilegal encontra-se configurada, nos termos do artigo 647 e no inciso I do artigo 648 do Código de Processo Penal, destacando que o “respectivo decisum caracteriza flagrante coação ilegal, vez que a produção de prova pertinente e utilitária por quem se vê acusado em processo criminal estratifica o mais fundamental e inegável direito de defesa, entre nós constitucionalmente assegurado”.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de determinar a suspensão da Ação Penal n.o 1004515-37.2021.8.11.0004, em trâmite perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças – MT, até o final julgamento de mérito da presente ação mandamental, com a declaração da nulidade das decisões proferidas pela autoridade coatora, que indeferiu a prova testemunhal de Osvaldo Martins De Oliveira Junior pleiteadas, garantindo, assim, o acesso a todos os elementos probatórios indevidamente negados à defesa. No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo, para garantir ao paciente o direito à produção de prova testemunhal para a oitiva e validade do testemunho de Osvaldo Martins de Oliveira Junior, decretando-se a nulidade de todas as decisões que indeferiram os pleitos de produção de prova testemunhal do Paciente, anulando-se, por igual, o feito, desde os atos atinentes ao referido cerceamento de defesa.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, tem-se que o paciente foi denunciado como incurso nos artigos 129, 147, 157 § 2o, incisos I e V e Art. 148, todos do Código Penal Brasileiro e artigo 244-B da Lei 8069-90, em razão de supostamente ter concorrido para a prática dos referidos típicos delitos, em estado de flagrância na data de 13 de maio de 2021, juntamente com os réus Caio Augusto Vacari Moraes, Daniel Lorran de Sousa e Evandro Ferreira Martins.
Afirma que a decisão proferida pelo magistrado apresenta fundamento flexivo, além da objetiva e fria letra do comando inserto no art. 209 do CPP, possibilitando, ao término da instrução a reanálise. Porém, após a instrução, mesmo tendo se evidenciado a necessidade da oitiva da testemunha, o magistrado denegou o pedido.
A defesa sustenta que a oitiva da da testemunha Osvaldo Martins de Oliveira Junior é “imprescindível, fundamental, indeclinável e absolutamente vital para o verdadeiro entendimento da autoria dos delitos apurados na ação penal”, tendo em vista que, durante a realização da audiência de instrução e julgamento, a testemunha Edmilson Mendes Silva, advogado da Agropecuária Vista Alegre, proprietária da fazenda onde ocorrera os fatos, afirmou que o Sr. Osvaldo Martins de Oliveira Junior (chefe da segurança patrimonial da Agropecuária Vista Alegre e respectivamente da fazenda) foi o responsável pela contratação das pessoas que compuseram a “equipe” destinada à reintegração de posse da fazenda, entre elas, o paciente.
Aduz que a Sra. Camila, administradora da Agropecuária proprietária da fazenda, autorizou e contratou o paciente Walter Yoshikazu Kobayashi, que foi chamado pelo chefe de segurança Sr. Osvaldo Martins de Oliveira Junior, para representar a Agropecuária no sentido de trabalhar na contagem e remoção do gado, inclusive, formalizando para tanto instrumento procuratório, sendo a testemunha, a única pessoa “capaz de afirmar e demonstrar quais foram as pessoas que ele contratou e que estavam no dia dos fatos, além de detalhar se existia a possibilidade de conluio entre elas”, razão pela qual a importância da oitiva da referida testemunha.
Sustenta que só assim será possível saber quem estava presente no local dos fatos, uma vez que todas as pessoas que participaram dos atos de retomada da posse da fazenda foram previamente selecionadas por ele, compreendendo a exata relação entre eles.
De acordo com o impetrante, primeiro pedido de testemunhas complementares já havia sido apresentado em 28 de junho de 2021, dois meses antes da instrução, porém, tal pleito foi denegado pelo juízo a quo, mediante a seguinte decisão, verbis:
“Vistos.
Indefiro o pleito da Defesa do réu WALTER, que pugnou pela inclusão de 4 novas testemunhas a serem ouvidas na instrução processual do feito.
A previsão do artigo 209 do CPP é explícita em apontar que cabe ao Magistrado presidente da instrução decidir acerca da conveniência de se ouvir outras pessoas.
Apresentado o rol de testemunhas pela Defesa supracitada quando da resposta à acusação, por ora, suficientes à instrução.
Saliento que durante ao término da instrução, caso entenda necessário, será procedida nova avaliação da necessidade da oitiva de outras pessoas para elucidar os fatos”.
Tais elementos, à primeira evidência, são suficientes a sustentar, por ora, a prisão cautelar do paciente, não sendo possível aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, que deve ser esclarecido após as informações que serão prestadas pela autoridade apontada como coatora e do parecer ministerial.
Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, porquanto a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação.
Dessa forma, pelas evidências a mim ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída, estando presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, tendo o douto Magistrado da origem salientado a presença da materialidade e os indícios de autoria demonstrados, que nesta fase representa o “fumus comissi delicti”.
Entrementes, a inicial deve vir acompanhada de argumentos aptos a impingir um juízo sobre a apontada violência ou coação sofrida ou das fundadas razões da iminência de tal acontecimento; logo, deve o impetrante instruir devidamente o writ, apresentando documentos aptos a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pelo paciente, consoante previsto no § 2o, do art. 660, do Código de Processo Penal.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural. Destarte, por carecer de prova cabal e pré-constituída, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual os pacientes se encontrariam submetidos, que deve ser esclarecido após as informações prestadas pela autoridade coatora.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de setembro de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator